Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE A SER VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a antecipação de tutela que o determinou a restituir a quantia de R$ 1.007,92 bem como o condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título da danos morais. Alega o recorrente ausência de prática de ato ilícito ao efetuar desconto de dívida na conta corrente do recorrido, bem como a inexistência de comprovação de danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, questiona o valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52791652). Preparo regular (ID 52791654 a ID 52791657). Contrarrazões (ID 52791710).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
5. O Termo de Autorização de Débitos apresentado pelo recorrido (ID 52791626 - Págs. 1 e 2) autoriza o débito em conta, o que justificaria, em tese, a conduta do recorrido. Contudo, no presente caso, o réu promoveu o desconto da integralidade da remuneração, o que caracteriza violação à Política Nacional das Relações de Consumo.
6. Configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, a despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam. Portanto, deve a requerida reparar o dano causado.
7. Lado outro, em relação aos danos morais, considerando que os descontos ocorreram com base no Termo de Autorização de Débitos, cuja abusividade somente foi reconhecida em sentença, não constato violação a direito extrapatrimonial suscetível de reparação, merecendo provimento o recurso nesse ponto.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.